Tribunal: TJDFT
Processo: 0018223-52.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0018223-52.2016.8.07.0007 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA, AGRAVADOS: CASSIO COELHO CARDOSO, PEDRO COELHO CARDOSO DECISÃO Trata-se de agravo interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso especial interposto por ELIAS ALVES PEREIRA. Conforme consta nos autos, o ora agravante não se insurgiu contra o acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, oportunidade em que apenas o litisconsorte ELIAS ALVES PEREIRA o fez, por meio do manejo do recurso especial de id. 14116887. Assim, por não ter recorrido do acórdão proferido pela referida turma julgadora, houve aceitação tácita, pelo Banco, do que foi ali decidido. Na apreciação do juízo de admissibilidade, o recurso especial manejado por ELIAS ALVES PEREIRA foi inadmito (id. 15037454), todavia, incabível a interposição do presente recurso de agravo pelo Banco do Brasil por lhe faltar legitimidade para tanto. Assim, não conheço do recurso de id. 16642470. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016